Tribunal: CARF
Processo: 19647.011529/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011529/2006-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.699 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DPM DISTRIBUIDORA S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REANÁLISE
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
O recurso especial não se presta à reanálise de provas, mas à solução de
divergências quanto a questões de direito.
Conclusões opostas sobre se seria ou não caso de arbitramento do lucro ante a
extensão e o tipo de vício apurado na escrituração não se devem a uma
divergência quanto à aplicação do direito, mas quanto à avaliação dos fatos
postos para exame.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
ARBITRAMENTO.
AJUSTAMENTO
DO
LANÇAMENTO
EM
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Alteração de fundamento legal da exigência e inovação em razão da definição
de coeficiente aplicável para arbitramento dos lucros demandam lançamento
complementar e não podem ser veiculados em decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “possibilidade de ajuste do
cálculo do IRPJ e da CSLL devidos para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do
auto”, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011529/2006-85
Fl. 4820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1302-002.399, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, proferido na
sessão de 18 de outubro de 2017, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1302-002.399
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2000, 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE OFÍCIO - SUMULA 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
LAVRATURA DE DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO NO CURSO DE
UMA MESMA AÇÃO FISCAL
A autorização prevista no art. 906 do RIR, de 1999, diz respeito aos casos em
que se pretende reexaminar exercício que já foi objeto de ação fiscal anterior.
Sendo o reexame efetuado sob os auspícios de uma mesma ação, não há a
necessidade de solicitá-la, de modo que a sua falta, nesse caso, não caracteriza
vicio formal a ensejar a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA DO IRPJ E CSLL. PRAZO. RESP 973.733 - ART.65, § 2oM
DO RICARF
Restando comprovada a ocorrência de fraude, o prazo decadencial para o
lançamento do lRPJ rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN a luz do
entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp de no 973.733/SC
pelo STJ, em regime de recursos repetitivos.
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRAZO SUMULA 08
DO STF
Com a edição da Súmula 08/STF, afasta-se a aplicação dos preceitos dos
artigos 45 e 46 da Lei 8.212 para contagem de prazos decadencial e
prescricional em relação às contribuições sociais.
DECADÊNCIA - MULTA ISOLADA art.173, I, DO CTN - TERMO A QUO
-PRIMEIRO DIA DO ANO SUBSEQUENTE
A multa isolada aplicada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e
CSLL sujeita-se à regra de lançamento preconizada pelo art. 173, I, dado se
Fl. 4821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

trata de exigência submetida à modalidade de lançamento de ofício. Todavia,
diferentemente do IRPJ e da CSLL exigidos anualmente, o início da contagem
do prazo decadencial se dá no primeiro dia útil do ano subsequente aos meses
em que as estimativas deveria ser recolhidas, excetuando-se as devidas no mês
de dezembro.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA - CONTAS CORRENTES MANTIDAS À MARGEM DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
DO LUCRO
Omissão de receita decorrente da identificação de depósitos de origem não
comprovada, realizados em contas-bancárias à margem da escrituração contábil
do contribuinte impõe à adoção do método de arbitramento do lucro
preconizado pelo art. 530, II, "a", do RIR/99
PIS/COFINS - RECEITA OMITIDA - BITRIBUTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
A identificação de depósitos realizados em contas-bancárias à margem da
escrituração não permite assumir a conclusão de que o contribuinte declarou
tais receitas à fiscalização, sendo descabido alegar-se a ocorrência de
bitributação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. TERCEIROS
ARROLADOS.
Caracterizada fraude pela prática recorrente e dolosa de sonegação fiscal, tal
qual definida na Lei .4509, é imputável a responsabilidade aos sócios gerentes
a luz dos preceitos do art. 135, III, do CTN, c/c com art. 1011 do Código Civil
Brasileiro.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício, e por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relator, vencida a Conselheira Ester Marques Lins de Sousa.

A Fazenda Nacional primeiramente opôs embargos de declaração para discutir
omissão quanto a questão específica relacionada ao limite de alçada, os quais foram rejeitados,
em caráter definitivo, por meio de despacho.
Em seu recurso a Fazenda suscita divergência em relação às seguintes matérias: 1)
Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL devidos para a sistemática do
arbitramento, sem o cancelamento do auto; 2) Caráter excepcional do arbitramento do lucro.
Em 16 de fevereiro de 2018 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
1) Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL devidos para a sistemática
do arbitramento, sem o cancelamento do auto (e-fl.4755);
Declara a Recorrente que o colegiado a quo entendeu que a autoridade fiscal equivocou-
se quanto ao regime de apuração dos tributos. Isso porque procedeu o lançamento com
Fl. 4822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

base na sistemática do lucro real quando deveria ter realizado o lançamento pela
sistemática do arbitramento. Nesse contexto, resolveu cancelar a autuação.
Acrescenta que tal entendimento contraria jurisprudência do CARF, uma vez que outros
colegiados decidiram por ajustar o cálculo do IRPJ e da CSLL, inicialmente calculados
pelo lucro real, para a sistemática do lucro arbitrado.
Para este tema, apresenta os acórdãos paradigmas no.1402-00.728 (da 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, de 29/09/2011) e no 1401-001.773 (da 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção, de 26/01/2017). Transcreveu inteiro teor das ementas no corpo do recurso.
Os paradigmas informados encontram-se disponíveis no sítio do CARF, e até a data de
interposição do recurso não haviam sido reformados. Destaque-se que o acórdão
no.1402-00.728 foi embargado, e proferido novo acórdão com efeitos infringentes, mas
que não alterou a matéria que aproveita ao recorrente.
O primeiro paradigma no.1402-00.728 possui a seguinte ementa, no tocante ao tema:
CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS REGISTROS
CONTÁBEIS.
CONTABILIDADE
DESCLASSIFICADA.
ARBITRADO
O
LUCRO. Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando
materialmente se verifica que ela não reflete a realidade das operações
comerciais e bancárias realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação. Assim verificado
quem a contabilidade não registra a maior parte das transações realizadas pela
empresa, impõe-se o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL
Transcreve-se também o dispositivo do paradigma, por trazer comando referente à
divergência:
Acordam os membros do colegiado: 1) por unanimidade de votos rejeitar a
preliminar de denúncia espontânea e acolher a preliminar de decadência, em
relação aos PIS e COFINS, para os fatos geradores correspondentes ao período
de apuração do mês de julho de 2003; 2) no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL para o montante correspondente a 9,6% do total da receita, aplicando-se
a sistemática de apuração do lucro arbitrado, deduzindo-se os pagamentos já
realizados relativos aos valores declarados, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. Vencida a Conselheira Albertina Silva
Santos de Lima que, cancelava as exigências do IRPJ e de CSLL, por entender
que o lançamento deveria ter sido efetuado no regime do lucro arbitrado.(grifo
da recorrente)
No sentido de demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do
paradigma, dos quais merecem destaque os seguintes excertos:
Paradigma no.1402-00.728
Os demonstrativos acima, apurados pela fiscalização a partir de verificações,
demonstram que a contabilidade da empresa não merece credibilidade, pois os
valores das transações omitidas superam ao montante dos operações
registradas. Não se pode conferir credibilidade à contabilidade, só porque ela
preenche os requisitos formais, quando materialmente se verifica que ela não
reflete a realidade da empresa.
Fl. 4823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

(...)
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim
imposição.(...)
(...)
ISSO POSTO, voto no sentido de rejeitar a preliminar de denúncia espontânea e
acolher a preliminar de decadência, em relação aos PIS e COFINS, para os
fatos geradores correspondentes ao período de apuração do mês de julho de
2003. No mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL para o montante correspondente a 9,6% do total da
receita, aplicando-se a sistemática de apuração do lucro arbitrado, deduzindo-
se os pagamentos já realizados relativos aos valores declarados. (grifo da
recorrente)
A partir dos trechos colacionados pela Recorrente, constatam-se situações fáticas
semelhantes, posto que, em ambos os casos, retirou-se a credibilidade da contabilidade
do contribuinte e considerou-se que seria obrigatório o arbitramento do lucro.
Todavia, enquanto o Colegiado do paradigma determinou que a partir das informações
constantes dos autos fosse apurado o lucro arbitrado, aplicando-se o percentual de 9,6%
do total da receita; no acórdão recorrido, o Colegiado decidiu por cancelar o lançamento
efetivado com base no lucro real, sem recalcular os valores de IRPJ e CSLL pelo lucro
arbitrado.
Por conseguinte, em relação ao primeiro paradigma no.1402-00.728, a Recorrente
logrou êxito em demonstrar a divergência no que diz respeito à possibilidade de
ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL devidos para a sistemática do arbitramento,
sem o cancelamento do auto.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1401-001.773, o qual restou assim
ementado no que concerne à matéria:
LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
DO CÁLCULO PELO JULGADOR.
Todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar de
arbitrar estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o lançamento é
atividade administrativa vinculada. Nada obstante, se o julgador entender que o
lançamento deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real,
ao revés de afastar integralmente a exigência, deverá promover o seu novo
cálculo, pois este depende de simples operações matemáticas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem dos depósitos mantidos em contas-correntes
da empresa fiscalizada implica na caracterização de omissão de receitas,
cabendo à empresa que não atende aos anseios da fiscalização a comprovação
de sua origem.
Mostra-se relevante transcrever parte do dispositivo do paradigma, por tratar da
divergência:
(...) acordam em dar provimento parcial para ajustar a base de cálculo para o
lucro arbitrado até o limite do valor lançado, nos termos do voto do redator
designado. (...)
A Recorrente transcreve trechos do paradigma no 1401-001.773, dos quais merecem
destaque as seguintes passagens:
Fl. 4824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

A análise da imprestabilidade da escrituração como condição para o
arbitramento está sob o crivo do controle administrativo e judicial tanto na
direção do lançamento arbitrado, quando o correto deveria ser o regime pelo
lucro real, quanto o contrário.
No presente feito, os valores lançados pelo regime do lucro real pelo cotejo de
receitas e despesas levam a margens impraticáveis.
Era necessária, pois, a tributação pelo arbitramento.
(...)
Ademais, esta Turma teve oportunidade de enfrentar o tema no acórdão 1401-
001.737, de 04/10/2016, cujo voto vencedor foi da lavra do ilustre Conselheiro
Marcos de Aguiar Villas-Bôas, que segui sem ressalvas. Abaixo, transcrevo seus
fundamentos:
(...)
Quando o lançamento utilizou o arbitramento, alega-se que era
possível cobrar os tributos pelo regime escolhido pela contribuinte;
quando o lançamento emprega o lucro real, opção feita pela
contribuinte, essa alega que era preciso realizar o arbitramento
para que não se chegasse a um valor fora da realidade.
Assim, aproveitando-se de uma questão em torno da qual gira uma
certa subjetividade, o CARF tem cancelado alguns Autos de
Infração que cobram débitos relevantes por uma questão que
poderia ser solucionada nos próprios autos, sem necessidade de
recorrer a uma medida tão drástica e grave como a declaração de
nulidade de todo o lançamento, especialmente nos casos em que os
próprios julgadores reconhecem que houve omissão deliberada de
receitas.
(...)
Conclusão
Voto para NÃO RECONHECER a decadência da Cofins para os meses de
janeiro e fevereiro de 2002 e para REDUZIR a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL para o montante correspondente a 38,4% da receita total, aplicando-se a
apuração pelo lucro arbitrado com a subtração do lucro declarado nas DIPJ
(fls. 42 a 45 e 96 a 99). No mais, sigo o voto do ilustre relator. (grifos da
recorrente)
Este segundo paradigma no 1401-001.773, assim como o primeiro, entendeu que não era
cabível a apuração do IRPJ pelo lucro real, quando o valor omitido de receitas
implicaria um lucro impraticável e decidiu pela desconsideração da contabilidade do
contribuinte e pelo arbitramento do lucro. Considerou que não havia necessidade de
cancelamento do auto, determinando a realização de ajuste matemático para apuração
do lucro arbitrado.
De maneira contrária, o aresto recorrido, ao reconhecer a necessidade de arbitramento
do lucro, cancelou integralmente o lançamento.
Vislumbram-se situações fáticas semelhantes, na medida em que paradigma e recorrido
desconsideram a contabilidade do contribuinte e entenderam ser necessário o
arbitramento do lucro. Não obstante, o paradigma considerou ser possível realizar
ajustes nos cálculos do valor devido, adotando-se o cálculo do tributo pelo lucro
arbitrado, enquanto que o acórdão a quo decidiu por cancelar o auto.
Fl. 4825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Sendo assim, o segundo paradigma no 1401-001.773, ratifica a existência de
divergência no que diz respeito à possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da
CSLL devidos para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do auto.
2) Do caráter excepcional do arbitramento do lucro
Defende a Recorrente que o arbitramento do lucro é medida excepcional, somente
aplicável quando expressivos fatos tributáveis impedirem indiscutivelmente a
quantificação do resultado do exercício.
Acrescenta que o aresto recorrido reconheceu a insubsistência integral do lançamento,
efetivado com base no lucro real, sob o argumento de que seria inafastável, na hipótese
concreta, a apuração com base no lucro arbitrado, contrariando jurisprudência do
CARF.
Para demonstrar a divergência, apresenta o acórdão paradigma no103-21.371 (da 3a
Câmara do Primeiro Conselho, de 10/09/2003). Transcreveu inteiro teor da ementa no
corpo do recurso.
O paradigma no103-21.371 encontra-se disponível no sítio do CARF e até a data da
interposição do recurso não havia sido reformado. Transcreve-se a ementa:
ARBITRAMENTO
DE
LUCROS
—
OPÇÃO
DO
FISCO
—
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - Tem o Fisco a faculdade de arbitrar o
lucro do sujeito passivo quando a sua escrita fiscal se mostra imprestável. Ao
reverso não cabe ao sujeito passivo argüir a necessidade do arbitramento para a
constituição de créditos tributários decorrentes de ilícitos verificados pelo Fisco
ao exame da escrita fiscal, ainda que esta, eventualmente, possa conter
equívocos. De resto a figura do arbitramento é meio extremo para apuração do
lucro real e só deve ser utilizado em casos de evidente excepcionalidade.(grifo
nosso)
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do paradigma, dos
quais, destacam-se as seguintes passagens:
Paradigma no103-21.371
De qualquer maneira, centrando-se a postulação recursal no sentido de que ‘se
a escrita do contribuinte não apresenta as condições mínimas exigidas pela
legislação’ de tal sorte a propugnar pela ‘apuração do imposto com base no
lucro arbitrado', firma este Relator entendimento no sentido de que o pleito não
procede. O arbitramento é mera faculdade do Fisco e não direito do sujeito
passivo e, neste sentido, já decidiu a Câmara:(...)(grifo nosso)
Trata o paradigma, entre outras infrações, de omissão de receitas caracterizada pela não
comprovação da origem; custos e despesas não comprovadas; e pagamentos a
beneficiários não identificados. Apesar de não elidir as acusações, o sujeito passivo
alegou que sua contabilidade continha irregularidades devendo ser efetivado o
arbitramento do lucro.
O relator do paradigma sustentou que o arbitramento do lucro não é uma opção do
contribuinte, mas sim uma medida excepcional e manteve o lançamento com base no
lucro real.
De outra banda, o aresto a quo, após ressalvar a existência da infração de omissão de
receitas, em consequência de depósitos realizados em contas-bancárias à margem da
contabilidade, consignou entendimento de que o arbitramento do lucro era medida
obrigatória e, por conseguinte, cancelou o auto de infração.
Fl. 4826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

A partir do cotejo realizado pela Recorrente, constata-se a existência de entendimentos
divergentes no que diz respeito ao caráter excepcional e facultativo ou obrigatório do
arbitramento do lucro, na hipótese de omissão de receitas.
Isto porque, o paradigma entende que o arbitramento é uma faculdade da autoridade
fiscal e medida excepcional. Contrariamente, o acórdão recorrido sustentou
entendimento que o arbitramento do lucro era medida impositiva.
Sendo assim, tanto o paradigma quanto o acórdão recorrido partem de situação fática
semelhante, qual seja, a omissão de receita decorrente de depósitos de origem não
comprovada e não escriturados na contabilidade. Contudo, ensejaram entendimentos
distintos no que toca à obrigatoriedade do arbitramento do lucro.
Logo, em relação ao paradigma no103-21.371, a Recorrente logrou êxito em
demonstrar a divergência no que diz respeito ao caratér excepcional ou não do
arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
Além da demonstração da divergência, o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Diante do exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. A despeito de inexistir questionamento da parte
contrária, passo a examinar os demais requisitos de admissibilidade.
Quanto à primeira matéria (“Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da
CSLL devidos para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do auto”), esta turma já
analisou os paradigmas em questão no contexto do no acórdão 9101-005.429, de abril de 2021,
tendo o voto condutor admitido o recurso especial nos seguintes termos:
Já com referência à segunda matéria (possibilidade de ajuste no lançamento), a PGFN
logrou apresentar paradigmas que admitiram este ajustamento, apenas reduzindo a
exigência. Assim, neste segundo ponto o recurso especial da PGFN deve ser conhecido
com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art.
50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Naquela oportunidade, esta Relatora votou por não conhecer do recurso quanto a
tal matéria. Conforme expressado na declaração de voto juntada ao acórdão 9101-005.429, o não
conhecimento ali se deu por dois motivos. Primeiro em função de uma prejudicialidade que esta
Relatora verificou quanto ao não conhecimento de uma das matérias sustentadas naquele recurso
(questão especifica daquele processo que não é oportuno explicar aqui). Em segundo lugar, esta
Relatora entendeu não existir divergência jurisprudencial por ausência de similitude fática entre
os casos, nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, como visto, o voto condutor do acórdão recorrido pontuou a
imprestabilidade total da contabilidade, questionando não apenas eventuais omissões
nos registros, mas também afirmando que também os registros que foram ali efetuados
pelo sujeito passivo não seriam confiáveis.
Os paradigmas apresentados, por sua vez, trataram de arbitramento de lucros em função
de omissão significativa de receitas, sendo que, ali, a imprestabilidade da contabilidade
é referida nesse contexto específico de que não se poderia considerar confiável uma
contabilidade que não registra grande parte das receitas, mas nunca se questionando os
registros contábeis que lá foram feitos.
Dito de outra forma, diferentemente do recorrido, nos paradigmas não se colocou em
dúvida a idoneidade dos lançamentos quanto à parte em que foi efetivamente registrada
pelo sujeito passivo, mas apenas se desconsiderou a escrituração porque esta “omitiu
demais”, isto é, especificamente porque a contabilidade deixou de registrar grande parte
dos lançamentos que dali deveriam constar.
(...)
Olhando para o caso que ora se apresenta, verifica-se que, diferentemente do caso
em debate no acórdão 9101-005.429, o voto condutor do acórdão ora recorrido pontuou a
imprestabilidade da contabilidade em virtude exclusivamente de omissões nos registros, não
fazendo qualquer juízo de valor quanto aos registros que efetivamente constavam da
contabilidade.
De fato, o voto condutor do acórdão ora recorrido entendeu que seria o caso de
arbitramento ante (i) a impossibilidade absoluta de se identificar a natureza das atividades em
relação às quais ter-se-ia omitido receita, o que impediria verificar os tipos de despesas que teria
incorrido; (ii) o fato de que a movimentação financeira foi identificada apenas por meio de
extratos e informações prestadas pelas instituições bancárias, sendo que o sujeito passivo não se
limitou a omitir receitas mas omitiu a existência das próprias contas-correntes; (iii) a
circunstância de que os valores omitidos superaram em mais de 50% o valor efetivamente
declarado.
Assim, o caso dos autos se aproxima, no aspecto fático, dos paradigmas, os quais
trataram de arbitramento de lucros em função de omissão significativa de receitas, sendo que, ali,
a contabilidade foi tida por imprestável não por se questionar os registros contábeis que ali
constavam mas apenas por se concluir que não se poderia considerar confiável uma
contabilidade que não registra grande parte das receitas.
Ante o exposto, conheço do recurso especial quanto à primeira matéria:
“Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL devidos para a sistemática do
arbitramento, sem o cancelamento do auto”.
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

A segunda matéria do recurso especial refere-se ao “Caráter excepcional do
arbitramento do lucro”
No caso, acórdão recorrido entendeu que, diante da imprestabilidade da
escrituração, o arbitramento do lucro era medida que se impunha.
Neste item de seu recurso a Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que o
arbitramento é medida extrema que somente se justificaria ante a total imprestabilidade da
escrituração, mas que, no caso, embora a escrituração tivesse vícios, não seria totalmente
imprestável para apurar o lucro real, tanto é que a própria fiscalização foi capaz de autuar
seguindo tal regime. Em suas palavras:
(...)
A desclassificação de escrita com o consequente arbitramento de lucros é uma
salvaguarda do crédito tributário cujo exercício somente se justifica em caso extremo
quando a contaminação seja de tal monta que inviabilize a apuração do lucro real da
pessoa jurídica.
A jurisprudência administrativa e a judicial é pacifica no sentido de somente aceitar a
desclassificação da escrita quando as deficiências apresentadas na escrituração sejam de
tal monta que as tornam insanáveis, apesar dos esforços envidados pela fiscalização
para o seu aproveitamento. As inexatidões contábeis detectadas pela fiscalização,
consideradas pontuais e perfeitamente sanáveis com adições ao lucro líquido dos
valores omitidos, não justificam o arbitramento do lucro da contribuinte.
O arbitramento pressupõe a impossibilidade de apuração do lucro real. No caso em tela,
contudo, a fiscalização apurou, sem nenhuma dificuldade, o montante dos valores
omitidos, e submeteu tal valor à tributação. O acórdão recorrido ignorou a
excepcionalidade do arbitramento e o fato de que, na hipótese sob análise, a fiscalização
tinha reais condições de apurar a omissão de receitas.
(...)
Como se percebe, o que a Fazenda Nacional pretende com este item de seu
recurso especial é o reexame de fatos, isto é, uma nova avaliação dos vícios cometidos para que
se verifique o nível da imprestabilidade da escrituração.
Acontece que o recurso especial não se presta à reanálise de fatos, mas à decisão
sobre questões de direito, especificamente, divergências quanto à aplicação da legislação
tributária, nos termos do artigo 67 do anexo II ao RICARF/2015.
A conclusão sobre se o arbitramento seria mandatório diante de determinados
vícios apurados na escrituração, ou se não seria aplicável ante certos vícios, depende
exclusivamente dos vícios analisados. Nesta seara, a divergência sobre se seria ou não caso de
arbitramento não se dá quanto à aplicação do direito, mas dos fatos postos para exame.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não pode
ser conhecido quanto à sua segunda matéria (“Caráter excepcional do arbitramento do lucro”).
Em homenagem ao princípio da eventualidade, passo ao exame dos paradigmas
apresentados para esta segunda matéria de forma a verificar se houve demonstração de
divergência jurisprudencial. E a resposta também é negativa.
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

De fato, conforme já mencionado, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu
que seria o caso de arbitramento ante (i) a impossibilidade absoluta de se identificar a natureza
das atividades em relação às quais ter-se-ia omitido receita, o que impediria verificar os tipos de
despesas que teria incorrido; (ii) o fato de que a movimentação financeira foi identificada apenas
por meio de extratos e informações prestadas pelas instituições bancárias, sendo que o sujeito
passivo não se limitou a omitir receitas mas omitiu a existência das próprias contas-correntes;
(iii) a circunstância de que os valores omitidos superaram em mais de 50% o valor efetivamente
declarado.
Foi diante disso que o voto condutor do acórdão recorrido concluiu que “Não
havendo, na escrita contábil do contribuinte, dados suficientes para identificar a movimentação
financeira ou para se apurar o lucro (e não receita) dos contribuintes, a forma de apuração a
ser (e não poder) adotada é o arbitramento”.
Diferentemente, o acórdão indicado como paradigma entendeu que não seria o
caso de arbitramento por estar diante de contexto diverso. Ali concluiu-se, após a análise dos
fatos, que os vícios identificados seriam pontuais e não comprometeriam a prestabilidade da
escrituração. Neste sentido, o voto condutor do acórdão 103-21-371 afirmou expressamente:
“Os ilícitos foram bem localizados e não geravam a necessidade do arbitramento ainda que se
bata o sujeito passivo pela existência de deficiências. De resto incabível a recomposição da
conta caixa até porque se isso tivesse que ser feito caberia ao sujeito passivo e não ao Fisco
implementá-lo.”
Assim, também em razão da ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial, não conheço do recurso especial quanto à segunda matéria.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
apenas com relação à primeira matéria (“Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do auto”).

Mérito
O voto condutor do acórdão recorrido decidiu que a autuação fiscal deveria ter
seguido o regime de lucro arbitrado, tendo em vista duas conclusões, uma quanto aos fatos, qual
seja, a de que as demonstrações contábeis eram imprestáveis para apurar o lucro real, e uma
quanto ao direito aplicável, isto é, por entender que o artigo 530 do RIR/99 impõe a adoção do
lucro arbitrado em tal hipótese, não se tratando de mera faculdade da autoridade fiscal.
No primeiro item do seu recurso especial, a Fazenda Nacional não pretende
questionar a conclusão de que o lançamento em questão deveria ter seguido o regime do lucro
arbitrado, mas apenas o resultado dela, que foi o de cancelar a autuação. Isso porque, no
entender da Recorrente, deveria a Turma recorrida ter determinado tão somente o recálculo dos
tributos autuados, seguindo-se o regime do lucro arbitrado.
Quanto à consequência da incorreção quanto ao regime de apuração adotado pela
autoridade fiscal, a decisão recorrida assim concluiu:
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Compreendo que a decisão recorrida foi acertada. Sobre o tema, esta 1a Turma da
CSRF já decidiu neste mesmo sentido por unanimidade, nos termos do voto da i. Conselheira
Edeli Pereira Bessa no acórdão 9101-005.429, de abril de 2021 (participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob). Rendendo homenagens à
então Relatora, adoto seu voto como razões de decidir para o caso dos autos:
(...)

Quanto à segunda matéria, este Colegiado já se manifestou, por duas vezes,
contrariamente ao ajustamento pretendido pela PGFN. A decisão mais recente integra o
Acórdão no 9101-004.2131, no qual foi negado provimento ao recurso especial da PGFN
por unanimidade, votando pelas conclusões esta Conselheira e a Conselheira Viviane
Vidal Wagner. Seu voto condutor, de lavra da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
reproduz o entendimento por ela antes manifestado no Acórdão no 9101-003.1572,
acolhido à unanimidade para dar provimento parcial a recurso especial do sujeito
passivo questionando o ajustamento promovido pela autoridade julgadora de 1a
instância. Segue a transcrição:
No caso dos presentes autos, o contribuinte sustenta a nulidade da decisão da
DRJ que redefiniu a sistemática de apuração do IRPJ, de lucro real para lucro
arbitrado. De fato, é nula a decisão administrativa que modifique o critério de
lançamento tributário.
O acórdão recorrido reconheceu tal nulidade, tratando da exclusiva competência
da DRJ para julgamento (nos termos da Lei n° 8.748/93) e, ainda, do artigo 146,
do CTN, que impede a modificação de critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa quanto a fatos anteriores à alteração deste critério.
Com efeito, o artigo 146, do CTN, impede seja alterado critério de lançamento:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
A respeito do artigo 146, são as considerações de Hugo de Brito Machado:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo Luís Flávio Neto, Flavio Franco Correa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra
e Adriana Gomes Rego (Presidente em exercício).
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança
de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotada uma
entre várias alterativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do
lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de
outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito
tributário em valor diverso, geralmente mais elevado” (Curso de Direito
Tributário, 30a ed., Malheiros, 2009, p. 176).
O Código Tributário Nacional ainda autoriza a revisão de ofício de lançamento
quando há erro de fato, nos termos do artigo 149, IV, c/c artigo 145, III:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:(...)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; (...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Em que pese autorize a revisão do lançamento quanto ao erro de fato, o Código
Tributário Nacional não autoriza a revisão do lançamento quando há – se o caso
– erro de direito. A esse respeito, são as primorosas considerações de Humberto
Ávila:
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até
então adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só
pode dizer respeito a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a
Administração, por algum motivo, entende que a legislação foi mal-aplicada, só
pode mudar a orientação para o futuro, não para o passado, inclusive por
determinação do art. 146 do Código Tributário Nacional. (Segurança Jurídica –
Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário, Malheiros,
2011, p. 458)
Como também entende Ricardo Lobo Torres, reiterando a impossibilidade de
revisão de lançamento por erro de direito:
Enquanto o artigo 149 exclui o erro de direito dentre as causas que permitem a
revisão do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o artigo 146
proíbe a alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao
mesmo sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos (O Princípio da
Proteção da Confiança do Contribuinte, RFDT 06/09, dez/03)
Tampouco os artigos 145 e 149 legitimam tal alteração pela autoridade julgadora
administrativa. Afinal, o julgamento de processos administrativos é forma de
controle da legalidade do lançamento, sem que as autoridades julgadoras
detenham competência para refazer o lançamento.
Nesse sentido, e em respeito aos princípios do contraditório e ao da ampla
defesa, o artigo 18, §3o, do Decreto no 70.235/1972 assegura aos contribuintes o
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

direito de nova impugnação administrativa quando houver inovação da
fundamentação legal da exigência, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
O Decreto no 7.574/2011 se alinha a tal diretriz legal, explicitando a
possibilidade de alteração de lançamento e a necessária oportunização de
contencioso desde impugnação administrativa:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o, com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência complementar, para a apresentação de impugnação
apenas no concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no §
4o será objeto de um único acórdão.
O dispositivo do Decreto no 7.574/2011 novamente trata de erro de fato, ao
possibilitar tal alteração do lançamento por: (a) apuração incorreta da base de
cálculo (inciso I, alínea a), (b) não inclusão de matéria devidamente identificada
no crédito tributário (inciso I, alínea b) ou (c) fatos novos, desconhecidos pela
autoridade lançadora original (inciso II). O artigo 41, portanto, está devidamente
alinhado às normas do Código Tributário Nacional.
O Superior Tribunal de Justiça também acena pela impossibilidade de mudança
no critério jurídico, por eventual erro de direito:
(...) 4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-
dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas
hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito
tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo
146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que
"a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o
"erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina,
verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno
na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa,
um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta.
Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter
ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo
acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou,
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do
imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de
direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel
rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao
lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal
interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa,
ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação,
acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas
o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre
ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário
Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446)
"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar
por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na
controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez,
decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não
mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente
considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente
aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de
precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em
razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios
somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração."
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro",
10a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)
"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à
época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado
com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa
para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele
que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é,
portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por
reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do
lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido
uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não
será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério
jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN,
(...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o
tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão
de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de
revisão de lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito
Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707)
9. In casu, restou assente na origem que:
"Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo
relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito
conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões.
Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se
encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado,
desde 13.10.1998, situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma
decisão judicial. Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano
de 2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados cadastrais
alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, depois de quitada
a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo
contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal
Nacional.
Fl. 4835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por
erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro
lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do
cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo
quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa
cobrança de diferença referente a esse exercício."
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área
menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real
metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o
recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso
VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do
acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial no 1130545, DJe 22/02/2011).
A decisão administrativa (DRJ) que modifica critério de lançamento, como no
caso destes autos, é nula, por ofensa direta ao artigo 146, do Código Tributário
Nacional, como também ao artigo 18, do Decreto no 70.235/1972.
De fato, o Decreto no 7.574/2011 fixou limites estreitos para ajustamento do
lançamento, exigindo lançamento complementar e, por consequência, impedindo que
assim faça por meio de decisão administrativa, na hipótese de alteração da
fundamentação legal da exigência – o que se verificaria no presente caso, ao se transpor
o regime de tributação de lucro real para lucro arbitrado – e, mais ainda, que assim se
proceda em relação a aspectos conhecidos e interpretados de forma diferente pela
autoridade fiscal, sem que se verifique a subtração, ao seu conhecimento, de fatos
conhecidos somente depois do lançamento. Some-se, a isso, a inovação resultante da
definição, em julgamento, do coeficiente aplicável para arbitramento dos lucros em
razão da atividade exercida pelo sujeito passivo, suprimindo seu direito de defesa contra
esse elemento acusatório.
Por tais razões, não há reparos ao acórdão recorrido que cancelou integralmente a
exigência ao constatar que o IRPJ e a CSLL lançados deveriam ter sido calculados
mediante arbitramento dos lucros, e não na sistemática do lucro real.
Assim, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Ante o exposto, no mérito, oriento meu voto para negar provimento ao recurso
especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
apenas com relação à matéria “Possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da CSLL devidos
para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do auto” e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.699 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.011529/2006-85

Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital